Tribunal: STF
Processo: Rcl 52089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF - INOBSERVÂNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação com pedido liminar, recebida no sistema desta Suprema Corte às 16:54 da presente data (24/02/2022), formalizada por Dublê Editorial Ltda - EPP, em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na apelação nº º 1076489-91.2019.8.26.0100, por meio do qual teria sido inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF nº 130/DF.



2.     Narra a reclamante ter o interessado, Luiz Eduardo Auricchio Bottura, ajuizado contra si ação indenizatória c. c. inibitória, em virtude da publicação de certas matérias jornalísticas que “abordavam dados fáticos de um concreto assédio processual promovido por ele contra diversas pessoas, incluindo magistrados, desembargadores, delegados e advogados”.



3.     Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, em primeiro grau, condenando o reclamante “A) a remover as URLs descritas na inicial no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 45 dias, ocasião na qual a multa poderá ser revista e majorada, ressalvando-se que no caso de retirada e volta do conteúdo ao ar, será aplicada igualmente a multa ora arbitrada; B) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (...)”. Ambas as partes apelaram e o recurso do autor foi provido, majorando a indenização para R$ 60.000,00. Noticia a interposição de embargos, ainda pendentes de apreciação.



4.     Ressalta equívoco no acórdão reclamado, argumentando que a determinação de retirada de matéria jornalística configura inequívoca censura, expressamente vedada pela Constituição Federal e por este Supremo Tribunal Federal, conforme a decisão na ADPF nº 130. Assevera não terem sido identificadas as matérias a serem excluídas, uma vez que apenas seis delas supostamente conteriam ofensas ao interessado. Enfatiza a legitimidade e licitude das publicações, ocorridas entre os anos de 2009 e 2014, as quais têm amparo no livre exercício da atividade de imprensa. 



5.     Noticia ter sido intimada, em 10.2.2022, para o cumprimento provisório do acórdão, findando o prazo que lhe foi concedida em 24.2.2022, a revelar a urgência da medida ora apresentada.



6.     Menciona diversos julgados do Supremo, em reclamação, nos quais prevaleceu o direito à liberdade de imprensa, considerado valor estruturante da democracia, entendimento que foi revelado também no julgamento do processo objetivo tido como paradigma, cuja autoridade pretende seja preservada.



7.     Requer a concessão de liminar, a fim de assegurar a liberdade jornalística e a possibilidade de formação de opinião política, bem como a garantia plena do exercício da imprensa, determinando a suspensão da eficácia do ato impugnado. No mérito, busca a procedência do pedido, por meio da cassação do acórdão reclamado.



8.     É o relatório. Decido.



9.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



10.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



11.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130/DF. Na ocasião, o Supremo julgou procedente o pedido, para declarar não recepcionada pela Constituição Federal todo o conjunto de preceitos da Lei nº 5.250/1967, conhecida como Lei de Imprensa. Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



12.     No referido julgamento, reiterou-se a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim, a imposição, ao Poder Judiciário, do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.



13.     No caso em tela, o Tribunal Estadual paulista, por meio do acórdão reclamado, negou provimento à apelação da ora reclamante, mantendo a sentença, mediante a qual foi determinada a retirada, em prazo determinado e sob pena de multa diária, de matérias jornalísticas veiculadas em URLs, bem como fixada indenização por danos morais, estes majorados na segunda instância.



14.     Neste âmbito perfunctório de apreciação da conjuntura fático-probatória, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto à eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à vedação à censura e à proteção do direito-dever de informar.



15.     Com efeito, destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar quando em jogo retirada de matérias jornalísticas do acesso público.



16.     A esse respeito, cabe mencionar excerto da decisão proferida pela ministra Cármen Lúcia quando do deferimento da medida liminar na reclamação nº 35.039, a qual teve o mérito julgado procedente e confirmado pela Segunda Turma:



    “Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, parece configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    Ao determinar a retirada de notícia do sítio da Folha de S. Paulo, a decisão apontada como reclamada prejudica o direito à informação, restringindo a divulgação de notícias e o resguardo do que antes noticiado e que, no caso dos autos, sequer vem sendo veiculado, mas tão somente resguardado em registros da empresa de notícias, comprovandose risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a censura a imprensa.



    O risco de haver dano a princípio constitucional fundamental parece comprovado a ponto de autorizar o deferimento da medida liminar.”



    (Rcl. 35.039-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicada no DJe em 24.10.2019)



17.     Anoto ainda, nesse mesmo sentido e circunstância de apreciação do feito, as seguintes decisões: Rcl. 51.153-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, (21.12.2021); Rcl. 50.255-MC, Rel. Min. Edson Fachin, (9.11.2021); Rcl. 39.089-MC, Rel. Dias Toffoli, (11.3.2020); Rcl. 41.850-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, (26.6.2020); Rcl. 22.328-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, (20.11.2015)



18.     Deste modo, reconheço, neste âmbito de juízo inicial, a ocorrência de aparente violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130, bem como a presença dos danos decorrentes dos efeitos do ato reclamado no âmbito do direito fundamental da liberdade de imprensa e do direito-dever de informar.



19.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, formalizado pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1076489-91.2019.8.26.0100.



20.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



21.     Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, I, CPC).



22.     Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo). 



Brasília, 24 de fevereiro de 2022, 20:53.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator